Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700642-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FLORENCIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal com pedido de efeito suspensivo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos autos do PJE 0720383-69.2022.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência para disponibilizar serviço de transporte sanitário individualizado desde a residência do agravado, em São Sebastião, até a unidade de saúde em que realiza tratamento de hemodiálise (Clínica Davita – Tratamento Renal, Asa Sul), três vezes por semana. O Ministério Público emitiu parecer favorável para a concessão da tutela de urgência. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Aliás, consta dos autos PJE 0720383-69, relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade da realização do tratamento pelo agravado, o qual não possui condições de custear o transporte até a clínica. Observo, ainda, que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora